Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. ACORDO NÃO VIÁVEL. INFORMAÇÃO REGISTRADA NO TERMO DA SESSÃO. CONCILIADOR. AUXILIAR DA JUSTIÇA. FUNÇÃO PÚBLICA RELEVANTE. EVENTUAL PROPOSTA FORMULADA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais "para determinar ao réu que promova a baixa do gravame do veículo indicado na inicial (documento de ID 187994372), sob pena de multa que será fixada pelo Juízo de Origem, na fase processual própria, em caso de incumprimento; bem como para condenar o réu ao pagamento, ao autor, a título de compensação por danos morais, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar da citação" (ID 63456333).2. Embargos de declaração opostos pelo autor (ID 63456337) conhecidos e rejeitados (ID 63456343).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 63456345). Sem preparo inicialmente, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a audiência de conciliação realizada no dia 21/05/2024 não ocorreu conforme descrito na ata, pois, na realidade, houve acordo entabulado entre as partes, feito em 05/04/2024, no valor de R$ 5.435,00, que não foi informado na ata. Afirma que o valor de R$ 2.000,00 arbitrado na sentença é inferior ao valor acordado entre as partes, resultando em prejuízo ao autor. Requer a reforma da sentença para que seja pago pelo recorrido, no mínimo, o valor acordado entre as partes.5. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.6. Intimado a comprovar a hipossuficiência ou a recolher o preparo (ID 63483082), o recorrente efetuou o recolhimento do preparo (ID 63714107).II. Questão em discussão5. Montante arbitrado na sentença a título de compensação por danos moraisIII. Razões de decidir6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito tão somente ao quantum arbitrado a título de compensação por danos morais. Entretanto, vale notar que a irresignação do recorrente não está relacionada ao fato de considerar o montante fixado na sentença insuficiente para a compensação dos danos morais sofridos, mas ao fato de entender que a audiência de conciliação realizada no dia 21/05/2024 não ocorreu conforme descrito na ata, pois teria havido acordo entabulado entre as partes, feito em 05/04/2024, no valor de R$ 5.435,00, de modo que este deveria ser o valor mínimo arbitrado.7. Pois bem, o termo da sessão de conciliação realizada entre as partes em 21 de maio de 2024 (ID 63456330) registrou que "aberta a sessão, esclarecidas quanto às vantagens de uma solução consensual para as questões, o acordo NÃO se mostrou VIÁVEL". É dizer, se houve proposta de acordo na sessão de conciliação, ela não foi concretizada. Assim, não se sustenta a alegação do recorrente no sentido de que a audiência não teria ocorrido conforme descrito na ata, afirmando que, na realidade, teria havido acordo entre as partes. Vale lembrar que os conciliadores e os mediadores judiciais são auxiliares da justiça e, no desempenho da relevante função pública que exercem, devem seguir os princípios éticos e as regras de conduta constantes do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais instituído no Anexo III da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as normas contidas nos artigos 166 e 170 a 173, do Código de Processo Civil e nos artigos 2o, 5o, 6o e 7o da Lei de Mediação. Ademais, vale relembrar que eventual proposta de acordo formulada em audiência de conciliação não vincula o julgador, de modo que, ao proferir a sentença, o magistrado não está obrigado a levar em consideração eventual proposta formulada na audiência de conciliação.8. Desta forma, a sentença deve ser mantida.IV. Dispositivo e tese7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.